Tribunal: CARF
Processo: 13747.720341/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.720341/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SGULMARO AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. NÃO
REGULARIZAÇÃO PRAZO LEGAL.
Constatado que não foram regularizados os débitos relacionados no ato de
exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular
ciência do ato declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo – ADE DRF/NIU no 2175109, de 9 de setembro de 2016 (fl. 05), que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2017.
A exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com o art. 29, inciso I e art. 30, inciso II, §2o da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.720341/2016-99
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13747.720341/2016-99

referida lei, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada interpôs, em
04/11/2016, a manifestação de inconformidade de fl. 03 alegando, em síntese, que entregou
espontaneamente em atraso a GFIP de competência 01 /2010 a 12/2010 e foi multada conforme
consta do Auto de infração. Alegou denúncia espontânea da infração para protestar o não
cabimento da autuação. Solicitou a impugnação do auto de infração, “pois as declarações foram
entregues sem notificação pedindo que a mesma fosse enviada, e as guias que contam na mesma
estão recolhidas em conformidade com os dados declarados em GFIP.”
Em sessão de 21 de março de 2019, a 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
A controvérsia consiste em verificar se os débitos motivadores da exclusão foram
realmente regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo determinado pela legislação, ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, contados da ciência do ADE.
De fato, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, a
regularização da pendência deve ser feita no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso em tela, o referido prazo se encerrou em 10/11/2016, ou seja, no primeiro
dia útil após o prazo de trinta dias contados da data da ciência do ADE no 2175109, ocorrida em
11/10/2016.
Em recurso, o contribuinte faz impugnação ao auto de infração que lançou a multa
pelo atraso/falta da GFIP, argumentando que entregou espontaneamente em atraso e que nesta
situação estaria amparado pelo instituto da denúncia espontânea; reclama da falta de motivação
do ato administrativo; tece considerações sobre a LC 123/2006 e ao Projeto de Lei 7.512; e,
sustenta que a multa aplicada possui natureza confiscatória.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13747.720341/2016-99

Há de se ressaltar que neste processo administrativo fiscal não tem por objeto a
cobrança dos débitos motivadores do ADE, mas tão somente verificar se o contribuinte procedeu
à sua regularização dentro do prazo determinado pela legislação, ou seja, dentro do prazo de 30
dias, contados da ciência do ADE. Deste modo, não cabe analisar a impugnação ao auto de
infração que originou o débito motivador da exclusão.
Inobstante, vê-se que a decisão recorrida verificou se houve impugnação
tempestiva ao auto, pois este fato impediria a emissão do ADE, uma vez que os débitos estariam
com exigibilidade suspensa. Adiante, passo a transcrever as considerações feitas pela DRJ sobre
a defesa, atestando que foi protocolizada, mas intempestivamente, e , por conseguinte, a
constatação de que o débito que motivou a emissão do ADE não se encontrava com exigibilidade
suspensa. Confira-se:
Consoante a informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu à
folha 27, o contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração; porém,
intempestiva:
Em consulta aos processos deste CNPJ no e-processo, verificou-se que este Auto de
Infração foi objeto de impugnação INTEMPESTIVA, via processo no
10735.722915/2016-12, que encontra-se aguardando análise de revisão de lançamento
no SEORT desta DRF/NIU.
De fato, em consulta ao processo digital no 10735.722915/2016-12, extraiu-se o
despacho de encaminhamento anexado aos presentes autos à folha 30, no qual se
informa:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de multa por atraso na entrega da GFIP
lavrado pela DRF Nova Iguaçu/RJ (fl. 15).2. O autuado foi cientificado do teor do
referido auto de infração em 10/12/2015, por edital (fl. 16). A impugnação foi
apresentada em 04/11/2016 (fl. 02). Portanto, a impugnação é INTEMPESTIVA.
Assim, como a impugnação do auto de infração foi intempestiva, o débito que motivou
a emissão do ADE não estava com exigibilidade suspensa. A averiguação que se faz
necessária agora é quanto à regularização das pendências no prazo estabelecido na
legislação; ou seja, até 10/11/2016.
Consoante o Despacho à folha 27, o referido débito foi inscrito em Dívida Ativa da
União em 29/03/2018, conforme extrato da inscrição na PGFN às folhas 24 a 26.
Com efeito, a tela de folha 20 demonstra que o débito motivador da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional permanecia com saldo devedor após o prazo
estabelecido na legislação e que foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição em DAU no 70 6 18 012447-57, por meio do processo no 10735.501632/2018-
92.
Estes fatos não foram contestados pelo Contribuinte.
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados os débitos relacionados
no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência
do ato declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13747.720341/2016-99

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital